Tribunal: TJMT
Processo: 1060076-21.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060076-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIANE CLAUDINO PEREIRA TRAVASSOS - CPF: 811.923.201-15 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS GENITORES REGISTRADA NO PASSAPORTE DA PASSAGEIRA -
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O MESMO VOO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163329467, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 7.487,04 (sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)
, a título de
repetição do indébito
na forma dobrada
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

A ausência de responsabilidade da reclamada - Culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A absoluta ausência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença
singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a
autora adquiriu
passagens aéreas
da

empresa reclamada, por meio da
Decolar.com
,

em benefício de sua filha,
Linda Mariana Travassos
, com destino a San Antônio-USA, em virtude que esta realizaria intercâmbio estudantil, conforme itinerário abaixo:

- Voo 2915 da
Azul,
saída

de Cuiabá-MT, em 21/08/2022, às 14h00min, com destino à Guarulhos-SP.

- Voo 63 da United Airlines, saída de Guarulhos-SP, em 21/08/2022, às 21h50min, com destino à Houston-US,

- Voo 1969 da United Airlines, saída de Houston-US, em 22/08/2022, às 07h52min, com destino a San Antônio-US.

Afirma que,
mesmo com toda a documentação de porte obrigatório (passaporte com autorização do pai e da mãe)
, a filha da reclamante,
à época com 17 (dezessete) anos,

foi impedida de embarcar

pela preposta da reclamada, sob a alegação de que não era permitido o embarque de menor de idade, desacompanhada, em voo internacional, a não ser que o voo fosse direto (ao destino internacional) e operado pela Azul.

Ainda, a atendente informou que a filha da reclamante somente embarcaria se comprasse outra passagem para o mesmo voo até São Paulo, pois nesse caso se trataria de voo nacional.

Diante disso, a autora foi obrigada a comprar outra passagem para a sua filha no guichê da reclamada, no valor de
R$ 3.583,52 (três mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
referente

ao trecho de Cuiabá-MT a São Paulo-SP,
no mesmo voo (2915)
, além da franquia para levar bagagem, no valor de
R$ 160,00 (cento e sessenta reais),
já que o voo seria nacional e o limite de peso é menor.

A demandada, por sua vez, alega que a passageira, com 17 (dezessete) anos de idade, não possuía a autorização necessária para o embarque desacompanhada em voo internacional.

Aduz que, conforme informação constante no
site
da reclamada, menores entre 12 e 18 anos incompletos necessitam de autorização de ambos os pais (Consular, Judicial ou Cartório - semelhança ou autenticidade).

Ainda, sustenta que “Menores desacompanhados são permitidos apenas em voos diretos, operados pela Azul. O embarque deste menor é negado em voos adquiridos em parceria com outra companhia aérea internacional parceira.”

Pois bem, quanto aos danos materiais, por se tratar de matéria relacionada a voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal.

O artigo 19 da Convenção de Montreal prevê que
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”

No caso, a reclamante pugnou pela restituição,
em dobro
, dos
prejuízos materiais
,
sendo
R$ 3.583,52 (três mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
,

referente ao trecho de
Cuiabá-MT a São Paulo-SP
, e
R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
,

referente a

franquia de bagagem,
os quais restaram devidamente
comprovados nos ids. nºs 163329456 e 163329457
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

A respeito do pedido de danos morais, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange a
os danos morais, tenho que restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores,
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
ocasionado pelo impedimento de embarque de sua filha menor no voo contratado, mesmo possuindo passaporte, com autorização expressa dos genitores para viajar desacompanhada.

Ainda, a autora teve que adquirir nova passagem aérea para o mesmo voo, a fim de viabilizar o embarque de sua filha menor na aeronave da reclamada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VIAGEM INTERNACIONAL
.
PASSAGEIROS IMPEDIDOS DE EMBARCAR
NO PRIMEIRO TRECHO
(VOO DOMÉSTICO) EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PASSAPORTE.
EXIGÊNCIA INDEVIDA
.
POSSIBILIDADE DE APRESENTAR OUTROS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
CIVIL EM VOOS DOMÉSTICOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, CAPUT E §1º DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC.
AUTORES QUE PRECISARAM ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA AUTOR QUE DEVE SER MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0030266-43.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 12.07.2021) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023